Tribunal: TJDFT
Processo: 0723409-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723409-26.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CIC CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RECORRIDO: MARIA DE JESUS ARAUJO DAS NEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGADA NULIDADE RELATIVA À REPRESENTAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1201731, 07067669520198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 23/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Em 10/04/2017 (sete dias após a comunicação ao juízo da renúncia ao mandato), foi certificada a intimação a CIC CONSTRUCOES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (agravante) para regularizar sua representação processual (ID 35464151, p.2 - origem). Em 07/06/2017, o magistrado a quo chamou o feito à ordem para invalidar a intimação e determinar outra intimação para regularização da representação processual (ID35464168 – origem). 3. Em 27/06/2017, juntou-se novo AR de intimação do agravante cumprido (ID 35464183, pp. 2 e 3 – origem). Em 14/08/2017, certificado novo transcurso do prazo em branco pelo agravante para apresentar sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID 35464183, p. 6 - origem). 4. Destaca-se que a executada CIC CONSTRUCOES informou seu endereço na petição inicial do processo de origem: SQWS 05, Lote 06, Ed. Boulevard Antares, sala 178, Brasília/DF (ID 35463664, p. 1 – origem) e os ARs enviados para regularização da representação processual foram encaminhados exatamente para tal endereço (ID 35464160, p.1 e 35464183, pp. 1 e 2 – origem). E não consta nos autos qualquer pedido de atualização de endereço da executada antes dos mencionados envios dos ARs (única atualização de seu endereço foi feita em 18/02/2022 - ID116134093 - origem). 5. Nem se argumente com não recebimento da intimação por representante; cumpre à parte informar eventuais mudanças de endereço ao juízo da causa sob pena de reputarem-se válidas as intimações enviadas aos endereços constantes nos autos, como estabelece o artigo 274, parágrafo único do Código de Processo Civil. 6. Válida a intimação, a executada estava plenamente ciente da renúncia do seu advogado e do seu dever de regularizar a representação com a constituição de advogado. 7. Acolher a tese de nulidade de todos os atos praticados desde 03/04/2017 em razão de alegada irregularidade em sua representação, da qual a agravante foi intimada pelo Juízo diversas vezes e permaneceu inerte por mais de 5 anos seria legitimar verdadeira violação à boa-fé objetiva (art. 422 do CC) em sacrifício ao empenho da parte contrária que, durante mais de 5 anos, diligenciou em busca de bens para satisfazer a obrigação reconhecida no título judicial, obrigação de que agravante foi intimada para cumprir em 01/11/2016. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 76 e 103, ambos do Código de Processo Civil, suscitando nulidade do feito, em razão de vício na sua representação processual. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 76 e 103, ambos do CPC, porquanto “incidem os óbices das Súmulas n. 282/STF e 356/STF, uma vez que a questão, a teor dos dispositivos tidos por violados, não foi examinada pela Corte de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração para tal fim. Dessa forma, ausente o indispensável requisito do prequestionamento” (AgInt no AREsp n. 2.152.278/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC/2015, só é admissível quando, além de opor a parte recorrente embargos de declaração na origem e suscitar a violação ao art. 1.022 do diploma legal, esta Corte reconhecer a ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, situações não verificadas na hipótese em apreço” (AgInt no AREsp n. 1.720.609/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 17/8/2022). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, pois ultrapassar os fundamentos do acórdão, consignados no item 6 da própria ementa do julgado, no sentido de que seria “Válida a intimação, a executada estava plenamente ciente da renúncia do seu advogado e do seu dever de regularizar a representação com a constituição de advogado”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009